Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-93.2019.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Morte. Motocicleta na contramão e que colidiu com outro veículo. Cobrança de indenização. Procedência da ação. Ação ajuizada pelo genitor da vítima. Alegação da Seguradora de ausência de cobertura em sinistro envolvendo condutor menor sem habilitação. Infrações administrativas que não impedem o pagamento da indenização. Suficiência de prova de

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Morte. Motocicleta na contramão e que colidiu com outro veículo. Cobrança de indenização. Procedência da ação. Ação ajuizada pelo genitor da vítima. Alegação da Seguradora de ausência de cobertura em sinistro envolvendo condutor menor sem habilitação. Infrações administrativas que não impedem o pagamento da indenização. Suficiência de prova de morte decorrente de acidente de veículo. Dano moral não caracterizado. Situação que não supera limite de mero aborrecimento. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido em parte.
O fato do condutor da motocicleta ser menor e sem habilitação, não impede o pagamento da indenização, enquadrando-se como ilícito administrativo. Para pagamento da indenização basta demonstração de sinistro indenizável decorrente de acidente de veículo.
A indenização por dano moral é indevida. A situação vivenciada não difere de milhares de outras em que os beneficiários de seguro obrigatório vê sua pretensão repelida ou reduzida, sem que isso implique em ofensa a direito de personalidade, cuidando, quando muito, aborrecimento.
Não está caracterizada a litigância de má-fé, cuidando-se de teses de defesa, ainda que equivocadas, de modo que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000505-
93.2019.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado EDSON LUIZ DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
2
COMARCA: Salesópolis – Vara Única – Juíza Janaína Machado Conceição
APTES. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDO. : Edson Luiz dos Santos
VOTO No 43.415
EMENTA:
Seguro
obrigatório.
DPVAT.
Acidente
automobilístico. Morte. Motocicleta na contramão e que
colidiu com outro veículo. Cobrança de indenização.
Procedência da ação. Ação ajuizada pelo genitor da vítima.
Alegação da Seguradora de ausência de cobertura em
sinistro envolvendo condutor menor sem habilitação.
Infrações administrativas que não impedem o pagamento
da indenização. Suficiência de prova de morte decorrente de
acidente de veículo. Dano moral não caracterizado.
Situação que não supera limite de mero aborrecimento.
Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido em
parte.
O fato do condutor da motocicleta ser menor e sem habilitação, não
impede o pagamento da indenização, enquadrando-se como ilícito
administrativo. Para pagamento da indenização basta demonstração
de sinistro indenizável decorrente de acidente de veículo.
A indenização por dano moral é indevida. A situação vivenciada não
difere de milhares de outras em que os beneficiários de seguro
obrigatório vê sua pretensão repelida ou reduzida, sem que isso
implique em ofensa a direito de personalidade, cuidando, quando
muito, aborrecimento.
Não está caracterizada a litigância de má-fé, cuidando-se de teses de
defesa, ainda que equivocadas, de modo que a conduta da parte não se
enquadra nas hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 217/222 que
julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização pelo evento
morte no valor de R$ 6.750,00, corrigida da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês
partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00,
corrigidos a partir desta data e multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé,
arcando ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Sustenta a Seguradora inexistência de litigância de má-fé, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
3
que não está caracterizada qualquer conduta ilícita de sua parte, agindo em consonância
com a determinação dos órgãos que regulam o convênio DPVAT. Diz que o documento de
fls. 15/16 é apenas um e-mail da seguradora informando que houve negativa
administrativa, o que não significa que a ciência do autor se deu naquela data. Alega
ausência de cobertura, eis que a vítima não possuía habilitação para dirigir, sendo certo que
o acidente se deu exclusivamente por sua culpa. Cita julgados. Argui que não se trata de
acidente de trânsito, mas de acidente decorrente de ato ilícito. Anota que, ao dirigir o
veículo automotor sem portar habilitação, a vítima assumiu o risco de sofrer acidente de
trânsito, sendo certo que o sinistro se deu por sua culpa exclusiva, de modo a exonerar a ré
de efetuar o pagamento da indenização. Argumenta, de outra parte, que a indenização por
dano moral é indevida, uma vez que não está configurada qualquer lesão de natureza moral
ou psicológica que justifique tal pretensão, mesmo porque a ré agiu em conformidade com
a legislação securitária vigente. Invoca precedentes jurisprudenciais. Pede, por fim a
redução dos honorários advocatícios no patamar máximo de 10% sobre o valor da
condenação. Prequestiona a matéria. Requer a reforma da r. sentença.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Depreende-se dos autos que o autor é pai da vítima que se envolveu
em acidente com veículo que conduzia e ocorrido em 17/09/2016. Afirma que tentou
receber administrativamente o seguro DPVAT junto com sua companheira, contudo só sua
companheira recebeu metade da indenização, mas seu pedido foi negado sob alegação de
que era proprietário do veículo envolvido e para o qual não foi identificado o pagamento
do seguro DPVAT. Pleiteia o pagamento da indenização de R$ 7.953,97 e indenização por
dano moral.
A MM. Juíza de Direito julgou a ação procedente, condenando a ré
ao pagamento da indenização pelo evento morte no montante de R$ 6.750,00, corrigida
desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
4
pagamento da indenização por dano moral de R$ 3.000,00 e multa de 5% sobre o valor da
causa por litigância de má-fé.
Insurge-se a ré quanto à sua condenação, destacando que não há
cobertura do seguro DPVAT para vítima menor que não possuía habilitação, bem como ao
pagamento da indenização por dano moral, pela multa por litigância de má-fé e redução
dos honorários advocatícios.
No caso, são irrelevantes os óbices ofertados, reclamando apenas
demonstração de nexo causal do acidente de veículo com a morte da vítima. No boletim de
ocorrência anotou-se o seguinte: “Comparece o SDPM “Munhoz” da polícia rodoviária,
noticiando que, nesta, por volta das 18hs:15, foi acionado a comparecer na rodovia SP 88
Km 102 + 500, bairro Nhá Luz, nesta cidade de Salesópolis para atender acidente de
trânsito com vítima. No local, deparou-se com o veículo e motocicleta acima declinados,
obtendo a informação de que a motocicleta e o garupa, já haviam sido socorridos pelo
SAMU ao hospital Luiza de Pinho Melo. O motorista do veículo, identificado como Julio
Cesar de Miranda Campos, informou que trafegava sentido ao centro desta cidade,
oportunidade que a moto adentrou na contramão de direção, sendo que, apesar de frear, na
tentativa de evitar o acidente, não teve tempo suficiente, colidindo na lateral da
motocicleta, que vinha no sentido centro-bairro. Com a colisão, a motociclista perdeu o
controle, vindo a moto e as vítimas caírem ao solo. Informa o policial rodoviário que o
senhor Julio Cesar não apresenta nenhum sinal de embriaguez, bem como apresentou as
documentações de porte obrigatório para a condução do automóvel, bem como não
apresenta nenhuma lesão corporal, apesar do choque ocorrido. Entretanto, foi constatado
que tanto o motociclista, como o garupa, eram menores de idade, bem como a
documentação da motocicleta encontra-se irregular. Então, que em contato com o citado
hospital, foi comunicado que as duas vítimas identificadas como Wellington Henrique
Ramos dos Santos (motociclista) e Tiago Francisco dos Santos (garupa), apesar de
socorridos, acabaram, ambos, por volta das 22hs:50, aproximadamente, falecendo naquele
nosocômio, devido às gravidades das lesões. Deixou-se de solicitar perícia técnica, devido
o local ter sido prejudicado em razão do horário que aconteceu o acidente e por conta das
vítimas terem sido socorridas, bem como os veículos apresentados nesta Delegacia. Desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
5
forma, será instaurado Inquérito Policial para a devida apuração dos fatos” (fls. 18/21).
Foi instaurado inquérito policial com manifestação do Ministério
Público que consignou “À luz das declarações e dos elementos constantes dos autos,
forçoso concluir que o investigado não agiu com imprudência ou negligência na direção do
seu veículo automotor, dando causa a colisão que vitimou o condutor e o passageiro da
motocicleta. A colisão foi provocada exclusivamente por culpa do adolescente que
conduzia a motocicleta sem ser habilitado pata tanto, e mais, a conduzia de forma anormal.
Conforme declarado pela testemunha presencial, a motocicleta trafegava em alta
velocidade e invadiu a faixa contrária onde o veículo do investigado trafegava em
condições normais. Ou seja, o condutor da motocicleta, voluntariamente, se expôs a
situação de risco, assim como expôs o colega que estava em sua garupa. Não se
vislumbrando qualquer participação do investigado para o acidente. Ante o exposto,
requeiro o arquivamento do presente inquérito com a ressalva do art. 18 do CPP” (fls.
99/100).
O MM. Juiz adotando os argumentos do Ministério Público,
determinou o arquivamento dos autos (fl. 101).
Com bases nesses subsídios, nada impede o recebimento da
indenização proporcional do seguro obrigatório. Aliás, como anotado, para pagamento da
indenização, basta simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da
existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado (art. 5o da Lei no 6.194/74).
Nesse sentido julgados deste C. Tribunal:
“SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBRANÇA. CONDUTOR
DE MOTOCICLETA INABILITADO. TRANSGRESSÃO AO ART. 309 DO CTB.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ANALOGIA AO ILÍCITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE
PERÍCIA MÉDICA. AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
6
FÍSICO.
Como nos seguros em geral, o seguro obrigatório só ampara os
riscos lícitos e não provenientes de atos dolosos, contudo, a infração administrativa não
pode ser equiparada a ilícito penal pela vedação ao uso da analogia de norma penal
incriminatória (in malam partem). Tendo em vista que a indenização deve ser fixada de
acordo com a extensão da incapacidade da vítima, é imprescindível a realização de
perícia médica, conforme requerido pelas partes. Recurso provido” (Apelação no
1006728-79.2014.8.26.0477, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 35a Câmara, J. 18/07/2016).
“Seguro obrigatório. Veículo automotor. DPVAT. Ação de cobrança
de indenização. Arguição de invalidez permanente. Sentença que, logo em seguida ao
oferecimento da contestação, deu por improcedente a pretensão indenizatória.
Fundamentos ligados à falta de comprovação de que o autor é habilitado para conduzir
veículos automotores, e a ausência de pagamento do prêmio. Anulação do julgado.
Necessidade. Documentos absolutamente prescindíveis à instauração da instância e ao
prosseguimento do processo em seus ulteriores termos. Apelo do autor provido”
(Apelação no 1.111.706-06.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcos Ramos, 30a Câmara, J.
10/05/2017).
No tocante aos danos morais, contudo, nada é devido a esse título. A
ausência de critérios objetivos tem levado inúmeros cidadãos a postularem danos morais
com base em simples aborrecimento banal ou de mera suscetibilidade ferida, exigindo,
como anota Sergio Cavalieri Filho, "regras de boa prudência, do bom senso prático, da
justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida" (cf. Programa de
Responsabilidade Civil, pág. 104). Cumpre, pois, ao Juiz seguir a trilha da lógica do
razoável, analisando a gravidade do dano em função da tutela do direito e que, no caso, é a
dignidade humana.
O autor não teve sua honra atingida ou restou submetido à situação
humilhante e vexatória passível de indenização. O transtorno e o aborrecimento pelos quais
passou não são suficientes para gerar o dever de indenizar. Antonio Jeová dos Santos (in
Dano Moral Indenizável, p. 36) sustenta que "o mero incômodo, enfado e o desconforto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000505-93.2019.8.26.0523 -Voto no 43415
7
algumas circunstâncias que o homem médio tem que suportar em razão do viver cotidiano,
não servem para a concessão de indenização, ainda que o ofendido seja alguém em que a
suscetibilidade aflore com facilidade". A situação vivenciada não difere de milhares de
outras em que os beneficiários de seguro obrigatório vêm sua pretensão repelida ou
reduzida, sem que isso implique em ofensa a direito de personalidade.
Quanto a multa por litigância de má-fé, ela deve ser afastada,
porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC,
inexistindo prejuízo ao adverso. Para caracterização de litigância de má-fé é necessária a
presença dos requisitos objetivos e subjetivos, assim, cabe aferir o dolo ou a culpa grave da
parte. Cuidando-se de teses de defesa, mesmo que equivocado.
Em relação aos honorários advocatícios há sucumbência recíproca.
O autor saiu vitorioso ao pedido de indenização, sendo afastada o pedido de indenização
por dano moral. Daí porque as custas e as despesas processuais devem ser repartidas entre
as partes, dividindo, de igual forma, os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do
NCPC, observando-se em relação ao autor o art. 98, § 3o do NCPC, reduzindo-se para 15%
sobre o valor da condenação.
Por fim, é cediço que o recurso de apelação não se presta a
questionar dispositivos legais ou constitucionais, mas sim combater a decisão de primeiro
grau, nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator